Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700776-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: LEONARDO DA CONCEICAO RODRIGUES REQUERIDO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de procedimento de Restituição de Coisa Apreendida, com pedido liminar, requerido por LEONARDO DA CONCEICAO RODRIGUES. Na peça inicial (ID 80126787), o requerente afirma, em resumo, que é o legítimo proprietário do veículo FIAT GRAN SIENA, cor bege, placa JKF1A62, ANO 2012/2023, RENAVAM no 00482250640, CHASSI: 9BD197132D3023254, apreendido nos autos da ação penal no 0712853-54.2025.8.07.0001, em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas, por Gabriel Pereira Leite. Diz que, em 2020, o requerente repassou o referido veículo ao seu irmão Lucas Matheus Conceição. Porém, posteriormente, o irmão do requerente vendeu o ágio para o Sr. GABRIEL PEREIRA LEITE, que se comprometeu em pagar as prestações e tributos do veículo. O requerente, NÃO tinha conhecimento das finalidades para as quais o veículo estava sendo utilizado. Sustenta não possuir vínculo de parentesco ou amizade com Gabriel, que foi preso na condução do veículo e condenado pelo crime de tráfico de drogas. Informa que ajuizou ação de restituição do bem perante o Juízo de origem, tendo sido o pedido indeferido. Esclarece que, posteriormente, foi proferida sentença condenatória, que determinou o perdimento do bem em favor da União. Assevera ser terceiro de boa-fé, que nunca esteve envolvido em ato ilícito, tampouco tinha conhecimento acerca da atividade ilícita exercida pelo réu. Requer, ao final, a concessão de tutela de Urgência, nos moldes do art. 300 e seguintes, inaudita altera parte, para determinar a imediata restituição do veículo automotor FIAT GRAN SIENA, cor bege, placa JKF1A62, ANO 2012/2023, RENAVAM no 00482250640, CHASSI: 9BD197132D3023254, ao Requerente, determinando que seja expedido o competente “libere-se e/ou Alvará de Restituição. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar vindicada. Sobre a restituição de coisas apreendidas, o artigo 119, do Código de Processo Penal, dispõe que as coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Com efeito, para que seja possível a restituição do bem apreendido, não deve pairar dúvida sobre a propriedade alegada, situação não verificada no caso, ao menos nesta análise preliminar. Conforme afirmado pelo próprio requerente na peça inicial, o referido veículo apreendido foi repassado no ano de 2020 ao seu irmão Lucas Matheus Conceição, que, posteriormente, vendeu o ágio para GABRIEL PEREIRA LEITE, que foi preso na posse do veículo e condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que descaracteriza a tese de que o requerente seria o real proprietário do bem. Registre-se que o documento de ID 80126791 é insuficiente para comprovar quem é o real proprietário do veículo apreendido, uma vez que o bem móvel se transfere pela mera tradição (artigo 1.267, do Código Civil), sendo a anotação da propriedade no órgão de trânsito uma formalidade administrativa. Outrossim, na hipótese específica de crime de tráfico, a Constituição Federal, no artigo 243, parágrafo único, prescreve que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. Sobre o tema, ao julgar o RE 638491/PR, o Supremo Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema no 647): É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Assim, não havendo demonstração inequívoca da real propriedade do bem apreendido, inviável a concessão da medida liminar pretendida pelo requerente para restituição do referido veículo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator